Tribunal: STF
Processo: AI 53648
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
APLICAÇÃO DA SÚMULA 528, VERBIS: " SE A DECISÃO CONTIVER PARTES
AUTONOMAS, A ADMISSAO / PARCIAL PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL " A QUO"
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SOBRE QUALQUER DELAS SE MANIFESTAR NÃO
LIMITARA A APRECIAÇÃO DE TODAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
INDEPENDENTEMENTE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. " AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.